Tribunal: TJDFT
Processo: 0709152-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0709152-30.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DF D E S P A C H O Considerando o teor das informações pela autoridade administrativa impetrada (id 25369375), intime-se a impetrante para se manifestar a esse respeito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 351 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo referido, venham os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator